Tribunal: TJES
Processo: 5001346-29.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001346-29.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal. Processo Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Transporte de entorpecente (“mula”). Denúncia anônima corroborada por diligências prévias. Flagrante. Materialidade e autoria comprovadas. Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Inviabilidade. Pleito de aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não cabimento. Regime inicial fechado. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão do transporte intermunicipal de aproximadamente 502g de crack, mediante pagamento, após abordagem policial realizada com base em denúncia anônima confirmada por diligências preliminares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), à vista de sua alegada condição de usuário; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de constatação provisória, depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e pela confissão do próprio acusado, que admitiu o transporte da droga a mando de terceiro, mediante remuneração, caracterizando o dolo típico do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A expressiva quantidade e a natureza do entorpecente (crack), aliadas ao transporte intermunicipal previamente ajustado e à confissão quanto ao recebimento de vantagem econômica, afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a inserção consciente do agente na cadeia do tráfico, ainda que na condição de transportador.

5. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante de elementos concretos que demonstram dedicação a atividades criminosas, extraídos do modus operandi, da quantidade de droga e das circunstâncias do delito.

6. Mantém-se o regime inicial fechado, adequadamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, na natureza e quantidade do entorpecente e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001346-29.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, os policiais militares receberam informação anônima de que o denunciado, teria saído da cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES e estaria transportando significativa quantidade de drogas uma moto moto da marca Yamaha, modelo Fazer 150 de cor azul, placa OYJ6469. Diante dessa informação, e com o apoio do serviço reservado, as equipes policiais se deslocaram até o local indicado e identificaram o veículo por meio do sistema de cerco eletrônico, sendo constatado que o mesmo seguia em direção ao município de Atílio Vivácqua. Assim, foi montada campana em ponto estratégico, com o intuito de localizar e confirmar a passagem do veículo suspeito. Após sua identificação, os policiais passaram a realizar acompanhamento velado até a praça de pedágio localizada em Mimoso do Sul, onde uma equipe já se encontrava posicionada para proceder à abordagem. Realizada a interceptação do veículo, foi confirmada a identidade do acusado. Procedida a busca pessoal, foram encontrados em sua posse: um tablete contendo aproximadamente 502 (quinhentos e dois) gramas de crack, um pino de cocaína, um aparelho celular da marca Samsung, na cor preta, a quantia de R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) em espécie. A materialidade restou demonstrada por meio do auto de apreensão e de constatação provisória. Não há dúvidas quanto à autoria, visto o estado flagrancial e sua admissão pelo denunciado em sede inquisitiva. Em sede policial, o denunciado declarou que o pino de substância análoga à cocaína destinava-se ao seu consumo pessoal, ao passo que o tablete de crack pertencia a Diego Egidio, indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, para quem ele transportava a droga em plena consciência. Aduziu que estava apenas realizado o transporte da droga, a pedido de Diego, tendo buscado o entorpecente no bairro IBC e que a entrega estava prevista para ser efetuada em Bom Jesus do Norte, ele receberia cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo transporte e levaria R$9.000,00 (nove mil reais) para Diego. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A denúncia narrou que o réu foi surpreendido por policiais militares, na BR-101, na altura de Mimoso do Sul/ES, no dia 30 de agosto de 2025, após recebimento de denúncia anônima, informando que ele estaria transportando drogas, da cidade de Cachoeiro de Itapemirim com destino a Bom Jesus do Norte, utilizando uma motocicleta Yamaha Fazer 150 de cor azul, placa OYJ-6469.

A abordagem foi realizada por equipe policial previamente posicionada no pedágio, após acompanhamento velado. Procedida a busca pessoal, os policiais localizaram um tablete contendo aproximadamente 502g de crack, além de um pino de cocaína, um aparelho celular e pequena quantia em dinheiro.

O acusado, em sede policial, admitiu, espontaneamente, que transportava o entorpecente a pedido de terceiro, identificado como “Diego Egídio”, e que receberia R$ 600,00 pelo serviço.

Declarou, ainda, que é usuário de cocaína desde os 20 anos, com histórico de três internações.

Durante a instrução criminal, foram ouvidos os policiais militares Thiago Homero Murro e Carlos Alberto Souza da Silva Junior.

O policial Thiago afirmou, em juízo, que a guarnição “recebeu informação do serviço reservado de que um indivíduo em uma motocicleta azul, estaria tra
nsportando
droga de Cachoeiro para o sul do Estado” e que, após confirmação do veículo via cerco eletrônico, passaram a acompanhá-lo até a abordagem.

Confirmou que, no momento da interceptação, foi encontrado o entorpecente “dentro da mochila do acusado, envolto em papel filme”. Ressaltou que o réu “não ofereceu resistência e confirmou o transporte”.

O policial Carlos Alberto corroborou a versão, frisando que a droga “estava embalada em um tablete, com aparência de comercialização”, e que o acusado “não apresentou justificativa plausível no momento da abordagem”.

O próprio réu, ao ser interrogado em juízo, confirmou que aceitou transportar a droga mediante pagamento, alegando que se encontrava em dificuldade financeira e teria realizado o serviço a mando de Diego Egídio, a quem entregaria a substância em Bom Jesus do Norte.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada, pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação provisória e pelo depoimento das testemunhas presenciais.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo sido confessada pelo próprio acusado, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

Com efeito, o conjunto probatório apresenta sólida coesão, de modo que a autoria e a materialidade se mostram devidamente comprovadas.

A defesa sustenta, em primeiro plano, a tese de desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que o réu seria usuário de drogas, que a prova do animus mercantil seria frágil, e que a conduta se aproximaria mais de uma posse episódica. Todavia, tal alegação não se sustenta.

A apreensão de 502g de crack, substância de elevado poder destrutivo, usualmente fracionada em centenas de porções para revenda, aliada à confissão do acusado de que realizava o transporte a mando de terceiro, mediante remuneração, afasta qualquer dúvida quanto ao dolo específico exigido para o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas.

O argumento da condição de usuário não descaracteriza a prática do tráfico na modalidade transportar, cuja consumação prescinde da intenção de mercancia própria, ou de destinação ao consumo alheio.

A função de “mula”, conforme reconhecida pelo próprio recorrente, insere-se perfeitamente na estrutura do tráfico de drogas, não se confundindo com o simples porte para uso pessoal.

Sustenta-se, em segundo plano, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com aplicação da fração máxima de 2/3, sob o fundamento de que o recorrente seria tecnicamente primário, com residência fixa, ocupação lícita e sem vínculos com organização criminosa.

No entanto, também não assiste razão à defesa nesse ponto.

A análise dos autos revela que a quantidade da droga apreendida — mais de meio quilo de crack — somada às circunstâncias do transporte intermunicipal, mediante pagamento, com entrega previamente combinada e a atuação confessadamente destinada à prestação de serviço a terceiro envolvido com o tráfico (Diego Egídio), evidenciam elementos de profissionalismo e envolvimento consciente e reiterado com a atividade ilícita.

Embora não se tenha comprovado formalmente a integração a organização criminosa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a dedicação a atividades criminosas pode ser reconhecida com base em elementos concretos do caso, como a forma de transporte, a quantidade e o modus operandi.

No caso, o conjunto de elementos indicia, de maneira suficiente, que o réu não se limitou a um ato isolado de transporte, mas agia com desenvoltura e conhecimento do sistema de entrega de substâncias ilícitas.

A confissão do acusado, ao indicar que receberia R$ 600,00 pelo frete e que entregaria a droga a terceiro em cidade diversa, revela que não se tratava de conduta ocasional, mas sim de prestação de serviço típico de indivíduos que se dedicam ao tráfico, ainda que não formalmente associados a facções.

O ordenamento jurídico não exige prova de habitualidade no sentido estrito ou de profissionalismo comprovado para afastar o redutor.

Basta a constatação, a partir dos elementos constantes nos autos, de que o agente exerceu o tráfico com certo grau de organização e consciência do papel desempenhado.

Desse modo, correta a sentença ao afastar a causa de diminuição, sendo descabida a aplicação do redutor.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, fixado no regime fechado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a escolha nas circunstâncias judiciais desfavoráveis — em especial, a gravidade concreta da conduta, a natureza e quantidade da droga, bem como a função desempenhada pelo acusado —, em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Rodrigo Ribeiro, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em seu judicioso voto, a culta Desembargadora Substituta Relatora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

O objeto da presente divergência reside unicamente na dosimetria da pena, vejamos:

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Nos termos dos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, passo a motivar a fixação da pena-base, no âmbito da primeira etapa de estabelecimento da reprimenda, segundo o art. 68 do Estatuto Penal. A natureza e a quantidade da droga apreendida — crack, em quantidade considerável (502g) — evidenciam a elevada gravidade concreta da conduta, a denotar maior censurabilidade desse comportamento, com forte impacto social. A culpabilidade do réu, entendida como o grau de reprovação de sua conduta, é elevada, considerando que assumiu conscientemente o papel de transportador profissionalizado de entorpecentes. Os antecedentes são maculados, mas serão sopesados na segunda fase da dosimetria. Não há elementos que demonstrem a conduta social do réu. A personalidade não foi objeto de prova segura no curso da instrução, não sendo possível afirmar tratar-se de indivíduo voltado para o crime. Os motivos do delito não foram esclarecidos além da vantagem financeira, inerente ao tipo. As circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis, diante do transporte de significativa quantidade de drogas entre municípios da região sul do Estado, contribuindo diretamente para o abastecimento do tráfico local. Com base nesses elementos, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Como facilmente se percebe, não houve a devida fundamentação para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, tendo o julgador fundamentado que “é elevada, considerando que assumiu conscientemente o papel de transportador profissionalizado de entorpecentes”, ocorre que a consciência da ilicitude de sua conduta já integra o conceito analítico de crime, não servindo para exasperar a pena-base.

Assim, reduzo a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o seguinte fundamento:

Ademais, quanto ao § 4º do artigo 33, embora a defesa tenha requerido a aplicação da causa de diminuição, os elementos dos autos demonstram que a significativa quantidade de drogas, as circunstâncias do transporte intermunicipal e a confissão de que receberia valor para a entrega evidenciam o elo do acusado com fornecedores atuantes na região sul do Estado, revelando dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que afastam a minorante

Tal fundamento também constou do voto de relatoria que afirmou que a “
confissão do acusado, ao indicar que receberia R$ 600,00 pelo frete e que entregaria a droga a terceiro em cidade diversa, revela que não se tratava de conduta ocasional, mas sim de prestação de serviço típico de indivíduos que se dedicam ao tráfico, ainda que não formalmente associados a facções
”.

Como se percebe, a fundamentação empregada para afastar o privilégio reside no fato de que o acusado teria agido como “mula”, o que na visão dos eminentes julgadores comprova a sua dedicação a atividades criminosas.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a função de “mula” não é suficiente, per si, para afastar o tráfico privilegiado, quando não há outros elementos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas, tais como no caso em tela, no qual o acusado afirmou que realizou o transporte em razão de dificuldades financeiras:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
3. Nessa quadra, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (HC 233678 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

Portanto, diante da inexistência de outros elementos nos autos que demonstram a efetiva dedicação do acusado a atividades criminosas, entendo que ele faz jus à benesse do tráfico privilegiado, contudo, em sua fração mínima, justamente em virtude de sua atuação na função de “mula”.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mas a atuação como mula em favor de organização criminosa autoriza a modulação no patamar mínimo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental provido para alterar a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de 2/3 para 1/6, restando a pena definitiva do agravado em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: "1. Ainda que já utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes na exasperação da sanção basilar,
a atuação do agente na condição de mula, ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de entorpecentes, autoriza a modulação da minorante do tráfico privilegiado no coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto)".
(...) (AgRg no AREsp n. 2.514.087/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Dessa forma, fixo a pena definitiva do acusado em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena e as circunstâncias judiciais reconhecidas, entendo que se afigura desproporcional a fixação do regime inicial fechado, de modo que fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.